Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. SETOR TAQUARI. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DOS LOTES. INEXISTÊNCIA. REGULARIZAÇÃO URBANA. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos do condomínio autor de reconhecimento do direito de preferência dos moradores em adquirir a propriedade dos lotes localizados na etapa 2 do setor Taquari, bem como de classificar o condomínio como Reurb-E no procedimento de regularização fundiária da Terracap.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, no que se refere à pretensão de preferência na aquisição de lotes do setor Taquari e de regularização do condomínio, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
3. A teor do enunciado n. 619 da súmula do c. STJ, a ocupação irregular de bem público gera mera detenção do ocupante. Não se perquire, portanto, o elemento subjetivo da utilização do bem imóvel pelo particular, isto é, se a ocupação é de boa-fé ou má-fé.
4. Na hipótese, a área ocupada pelo condomínio autor coincide, em parte, com o local a ser consolidada a etapa 2 do setor Taquari, bem como com trechos de preservação permanente e de implementação do Parque Distrital Pedra dos Amigos e do Monumento da Encosta.
5. Ante a ausência de posse do bem imóvel ocupado pelo autor, mas mera detenção, assim como a inexistência de regularização do condomínio, não há que falar em direito de preferência na aquisição de lotes a serem eventualmente ofertados pela Terracap em procedimento isonômico no setor Taquari.
6. A análise da viabilidade da regularização fundiária, assim como a classificação de assentamento urbano informal como Reurb-S ou Reurb-E é de atribuição do Distrito Federal, mediante poder discricionário, com a utilização de instrumentos técnicos de definição do interesse público e da renda populacional, que não deve ser substituído pelo Poder Judiciário, atento aos princípios da separação dos poderes e da deferência. Precedentes.
7. Os bens públicos são dotados das características de imprescritibilidade e indisponibilidade, o que afasta a alegação de suposta conivência do Poder Público na ocupação irregular ou mora na regularização fundiária. Precedentes.
8. Situações jurídicas consolidadas, em regra, não são oponíveis ao Direito Ambiental, em decorrência do enunciado n. 613 da súmula do c. STJ, que prevê a inaplicabilidade da teoria do fato consumado a questões ambientais.
9. Acerca da sucumbência, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
10. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/22 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
11. Diante do baixo valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$1.000,00 (mil reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no particular, deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
12. Na espécie, o valor mínimo previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para as ações de jurisdição contenciosa, de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), isto é, R$9.242,75 (nove mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), segundo valores da URH na data de prolação da sentença, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade da demanda.
13. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.